Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. EXPLORAÇÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. INEXISTENTE. ATIVIDADE-MEIO. SERVIÇO SUPLEMENTAR. ICMS. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. GASTOS COM O PROCESSO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que resta inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal.
1.1. Tendo em vista que o pedido de tutela recursal foi efetuado no bojo apelo, não deve ser conhecido, por inadequação do procedimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que os serviços de habilitação, instalação, disponibilidade, assinatura (enquanto sinônimo de contratação do serviço de comunicação), cadastro de usuário e equipamento, entre outros serviços, que configurem atividade-meio ou serviços suplementares, não sofrem a incidência do ICMS, conforme julgamento do REsp 816.512/PI, submetido ao rito dos recursos repetitivos.
3. Conforme regulamento dos serviços de telecomunicações da ANATEL (Resolução no 73/1998 da ANATEL), o serviço de provimento de capacidade de satélite não constitui serviço de telecomunicações.
3.1. Tal disposição aponta para o fornecimento considerado como atividade-meio para a etapa seguinte (a prestação de serviços de comunicação), que é a atividade fim dos exploradores de comunicação, os quais devem arcar com o tributo pelo serviço prestado: a oferta de comunicação, nas diversas plataformas utilizadas para a transmissão de mídia.
4. A empresa que explora a capacidade de satélite, funciona como meio para as entidades que possuem concessão, permissão ou autorização explorarem serviços de telecomunicação, sendo as últimas contribuintes do ICMS.
5. Restando demonstrado nos autos que empresa autuada detinha apenas autorização para exploração de satélite, e não para telecomunicação (que exige autorização específica), conforme se denota do Termo de Autorização e também declarações emitidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ressai impositivo o afastamento da cobrança do ICMS. Precedentes.
6. Incabível o deferimento do pedido de indenização com os gastos despendidos para a defesa no processo judicial, uma vez que são inerentes ao próprio direito de defesa das partes que buscam o Poder Judiciário para resolver seus conflitos.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.